Tribunal: CARF
Processo: 10925.903090/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.903090/2013-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.237 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
VITAMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PAGAMENTO A MAIOR DE ESTIMATIVA. PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO COLACIONADA
Tendo o contribuinte colacionado prova da correção da DCTF retificadora
confirmando seu direito creditório, de rigor seu reconhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Na origem, trata-se de despacho decisório eletrônico que, ao analisar a
compensação pleiteada pelo contribuinte por meio da Declaração de Compensação de no
17387.33055.250211.1.3.04-2733, não a homologou por ter verificado que o DARF a partir do
qual exsurgiria o direito creditório (no valor de R$ 49.625,45) estaria integralmente alocado para
a quitação de débitos na DCTF do contribuinte.
A compensação não homologada tem como crédito inicial apontado R$ 344,31
(fl. 3) e o direito creditório pleiteado decorre de pagamento indevido ou a maior de Estimativa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.903090/2013-47
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.237 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903090/2013-47

IRPJ da competência de julho de 2010, com o qual o contribuinte pretendia compensar débitos
de estimativa de IRPJ de setembro de 2010, conforme autoriza a Súmula CARF no 84.
Cientificado do Despacho Decisório em 13/08/2013 o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 12/09/2013, na qual, em resumo, alegou:
a) Que efetuou pagamentos à maior de estimativa de IRPJ apurada por balancetes de
suspensão/redução referente ao período de apuração e que, quando auditoria identificou tal
pagamento a maior, o excedente foi aproveitado por meio da compensação em discussão;

b) Que tão logo tomou ciência do equívoco em sua DCTF original, após a ciência do Despacho
Decisório, retificou-a, e que a DIPJ do ano-calendário de 2010 anexada à Manifestação de
Inconformidade e transmitida muito antes do Despacho Decisório atestaria o recolhimento a
maior da estimativa de Julho de 2010, pois indica o valor correto de referida estimativa, inferior
ao DARF;
c) Que junta aos autos os documentos que entende necessários para sanar o erro material cometido
no preenchimento da DCTF e assim garantir a prevalência da Verdade Material, que deve ser
perquirida sob pena de se provocar enriquecimento ilícito do da Fazenda Nacional;
d) Requereu, ao final, a homologação da DCOMP em questão ou, subsidiariamente, a determinação
de nova apreciação do pedido da requerente mediante a análise da documentação apresentada
juntamente com a Manifestação de Inconformidade.

À Manifestação de Inconformidade sobreveio o Acórdão Recorrido que a ela negou
provimento sob os seguintes fundamentos:

a) Que o julgado colacionado junto à defesa do contribuinte tratava de retificação de DCTF anterior
ao despacho decisório, mas no caso em questão a retificação era posterior, o que lhe retiraria a
espontaneidade e justificaria a necessidade de provas da causa da retificação, provas do erro
cometido, sendo insuficiente a DCTF Retificadora e a DIPJ Original.
b) Que contribuinte “trouxe como prova apenas a DCTF retificada após a ciência do Despacho
Decisório e a DIPJ original” e por isso não fez prova do direito creditório “E isto deve ser feito
por intermédio de documentos robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do
contribuinte, não sendo suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DCTF
retificadora e da DIPJ”; e
c) Que o contribuinte não teria se desincumbido do ônus probatório do qual poderia ter se
desincumbido “comodamente”, razão pela qual o direito creditório deveria ser-lhe negado.

Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte pleiteia a reforma do Acórdão Recorrido,
reiterando os argumentos postos na Manifestação de Inconformidade e acrescendo os seguintes:

a) Que em nenhum momento foi intimada a apresentar outras provas porque o despacho decisório
foi do tipo “eletrônico” e entendia, naquele momento, a DCTF Retificadora e a DIPJ eram
documentos hábeis a comprovar o direito creditório;
b) Que seria dever do fisco orientar o contribuinte quanto aos documentos que entende necessários
para fazer prova do direito creditório, sendo a ausência dessa indicação associada ao Despacho
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.237 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903090/2013-47

Decisório Eletrônico, que traz poucas informações, prejudica o direito à Ampla Defesa e o
princípio da verdade material.
c) Que na base de dados da Receita Federal há outras declarações do contribuinte por meio das quais
poderia ter-se verificado a veracidade do direito creditório, como as transmitidas por meio do
Sped Contábil.
d) Que a DIPJ, ainda que não implique confissão de dívida, não pode ser simplesmente
desconsiderada como se fosse desprovida de qualquer valor, especialmente porque a DIPJ em
questão foi homologada tacitamente pelo decurso do prazo de 5 anos, o que atribui a suas
informações a presunção de veracidade;
e) Que o julgamento da Manifestação de Inconformidade do Contribuinte ocorreu somente
em 10/12/2019, violando o princípio da Celeridade Processual e da Duração Razoável do
Processo, garantias constitucionais introduzidas no ordenamento com a EC 45/2004
(artigo 5o, inciso LXXVII), o que prejudicaria o direito do contribuinte de tentar
aproveitar o crédito em outra DCOMP neste momento.
f) Por isso, defende ser medida de justiça a oportunização ao contribuinte do direito de
apresentar documentação complementar, aplicando-se por analogia o artigo 397 do CPC
vigente.

O contribuinte anexou balancete do mês de julho de 2010 para demonstrar estar
correta a apuração da Estimativa de referido mês e requereu, ao final, que a documentação
apresentada fosse analisada para o fim de reformar o Acórdão Recorrido.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B, da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF). No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Entendo que o contexto fático-probatório do caso leva ao provimento do direito
creditório..
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.237 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903090/2013-47

estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo. O
que nos leva a analisar o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, que deve ser analisado caso
a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado.
E não se nega ao contribuinte retificar as declarações transmitidas ao Fisco,
mesmo após a emissão de Despacho Decisório, entretanto, a retificação visando à redução de
débito confessado só é admissível mediante a comprovação do erro, conforme leciona o § 1o do
art. 147 do CTN. Vale dizer, a mera retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório
é insuficiente para a comprovação do direito creditório, conforme assentado pela recente Súmula
CARF no 164.
“Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.”

E tampouco a DIPJ tem sido admitida como suficiente para infirmar as
informações contidas na DCTF, porque a DCTF implica a confissão de dívida, enquanto a DIPJ
não, nos termos da Súmula CARF no 92.

“Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.237 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903090/2013-47

Acórdão no 3401-001.637, de 10/11/2011; Acórdão no 1302-00.620, de
30/6/2011; Acórdão no 3101-00.664, de 7/4/2011; Acórdão no 9101-00.503, de
25/1/2010; Acórdão no 105-17.341, de 13/11/2008; Acórdão no 103-22.990, de
25/4/2007; Acórdão no 01-05.624, de 26/03/2007; Acórdão no 108-07.492, de
14/08/2003”

Entretanto, devemos também ponderar que a utilização dos Despachos Decisórios
Eletrônicos como meio precípuo de análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o
chamado “diálogo das provas”, seja pela fundamentação telegráfica contida nos Despachos
Decisórios Eletrônicos, seja pela ausência de intervenção humana no processo de análise, como
regra geral.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura maior segurança de que o contribuinte foi cientificado das
causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi cientificado acerca das
provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais dúvidas oriundas
inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de dados da Receita
Federal.
Por outro lado, na maioria das situações, como a presente, o contribuinte recebe
um despacho decisório exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa
do não reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para
comprovar o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a
importante responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo
contribuinte foram deficientes, por qual razão foi considerada deficiente e quais documentos
deveria o contribuinte ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu
direito creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Entendo, sob essa ótica, que o papel de orientação da DRJ é importante, pois
muito embora a contabilidade regular instruída com a documentação apta faça prova a favor do
contribuinte, a disposição contida no artigo 9o do Decreto-Lei 1.598/77 é bastante ampla e a
própria jurisprudência não é consistente na eleição da documentação que, em cada situação, seria
suficiente a fazer prova do direito creditório. In verbis:
“Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros e
documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.237 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903090/2013-47

informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer
outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.”

Evidentemente, no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado
documentação vasta, atrelada a sua contabilidade, especialmente o Livro Razão, reconstituindo a
apuração da estimativa alegadamente paga a maior e assim demonstrando o recolhimento
indevido.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita
Federal deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, especialmente
quando há divergência entre duas declarações oficiais do contribuinte transmitidas à
Receita Federal (DIPJ e DCTF) converter o processo em diligência para obter os
documentos comprobatórios necessários ou complementares, elencando-os em intimação
dirigida ao contribuinte, haja vista que a não homologação da compensação pretendida foi
realizada por Despacho Decisório Eletrônico, que é automático e muito sintético, o que, por
sua própria natureza, dificulta a confirmação probatória a ser eventualmente apresentada
pelo contribuinte naquele momento inicial.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, a análise dos autos nos permite verificar se há ausência de prova
cabal nesta etapa processual e se, existindo, decorre ela de simples comodismo do contribuinte,
ou se o contribuinte, nos limites de sua compreensão e considerando o diálogo e esclarecimentos
postos pelo Acórdão da DRJ, mostrou-se diligente promovendo a evolução dialética do diálogo
das provas, trazendo elementos novos cuja suficiência para infirmar as premissas do Acórdão
Recorrido merece ser avaliada.
No caso em questão, verifico que a contabilidade do contribuinte está
disponível ao Fisco desde o princípio em virtude de sua transmissão por meio do SPED,
razão pela qual entendo ser dever da autoridade fiscal avaliar a documentação contábil que
faz prova a favor do contribuinte para direcionar seus questionamentos antes de assumir
que, ante a divergência entre declarações, prevaleceria a mais benéfica ao Fisco.
Verifico, ainda, que a DRJ indicou que a prova deveria ser feita “por intermédio
de documentos robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais”, mas insistiu na
postura cômoda de requerer genericamente documentos que em grande parte já estavam em
poder do Fisco.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.237 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903090/2013-47

O contribuinte, por outro lado, diferentemente do que afirmou a DRJ, diligenciou
e a todo momento trouxe novos elementos na tentativa de suprir as lacunas identificadas, mas
nitidamente só não logrou êxito em atender ao esperado pela origem por não ter-lhe ficado claro
quais documentos (dentre os que não teria acesso o Fisco) seriam necessários e quais seriam os
documentos robustos aptos a fazerem prova do direito creditório.
Veja-se que o contribuinte colacionou aos autos com a Manifestação de
Inconformidade a DCTF retificadora e a DIPJ original e, após as indicações dadas pelo Acórdão
Recorrido acerca da necessidade de colacionar sua contabilidade (que frise-se, estava disponível
à fiscalização porque transmitida pelo SPED), trouxe com o Recurso Voluntário a tela de seus
controles internos e balancete de suspensão/redução com o cálculo da estimativa apontada
como correta.
Mais, o contribuinte ainda arguiu que, tendo transmitido sua escrituração
contábil por meio do SPED (que inclui o Livro Diário e o Livro Razão), o Fisco teria amplo
acesso a tal documentação e deveria tê-la colacionado aos autos e a analisado antes de
proferir decisão desfavorável fundada na ausência de prova. O questionamento do contribuinte
inclusive encontra guarida no artigo 37 da Lei 9.784 de 1999, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal
“Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.”

Pelo exposto, aos olhos deste julgador, desde o princípio havia indícios suficientes
para ensejar o aprofundamento dos trabalhos fiscais antes da emissão do despacho decisório, ou
ao menos para ensejar a conversão do julgamento em diligência pela DRJ, dado que a DIPJ
original do contribuinte já trazia valores em conformidade com a DCTF e que o contribuinte
afirmou ter transmitido sua escrituração contábil de maneira digital, por meio do SPED, ao qual
a fiscalização tem amplo acesso.
Considerando as peculiaridades do caso concreto e a documentação trazida
juntamente ao Recurso Voluntário, entendo que o contribuinte fez prova suficiente de seu direito
creditório, eis que a DIPJ original, a DCTF retificadora e o balancete apresentado confirmam o
direito creditório no montante original de R$ 344,31.
Entendo, por isso, que o conjunto probatório confirma ter havido erro na DCTF
original, sanado em conformidade com as demais declarações do contribuinte, tornando-se
dispensável a realização de diligência para julgar o caso em seu favor.

Dispositivo

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.237 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.903090/2013-47

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento homologando a DCOMP em questão até o limite do crédito.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - relator

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital